Tribunal: TJES
Processo: 5003449-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANE PANDOLFI LOZER e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003449-49.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outro

RECORRIDA: LUANE PANDOLFI LOZER

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por LUANE PANDOLFI LOZER em face da TELEFONICA BRASIL S.A., em razão dos transtornos alegadamente suportados em decorrência de falha na prestação de serviços de internet.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pelo parcial provimento do feito, condenando a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quedando-se silente quanto ao pleito de restituição de valores em dobro feito pela parte autora em emenda à inicial no ID 12402583.

Houve a interposição de recurso por ambas as partes. A TELEFONICA BRASIL S.A. pretende a reforma da sentença para ver reconhecida a ausência de falha na prestação de serviços de sua parte e LUANE PANDOLFI LOZER requer a condenação da empresa demandada à restituição em dobro dos valores pagos durante os meses em que o serviço de internet não funcionou, a contar da data do primeiro protocolo (2023958726598, dia 24/07/2023).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me à conclusão alcançada pelo juízo
a quo
no que tange à falha de prestação de serviços nos autos, mormente porque resta claro que a parte autora tentou contato com a empresa ré para solucionar o problema, mas que os atendimentos não foram concluídos – é o que se percebe dos protocolos de atendimento mencionados na inicial. Além disso, o próprio relatório apresentado pela empresa no documento ID 12402844 aponta para essa realidade, haja vista a identificação de períodos em que os serviços foram interrompidos à consumidora.

Portanto, havendo falha na prestação de serviços, nasce a necessidade de compensação, neste caso, de ordem moral. Explico: tenho que a situação vivenciada pelo consumidor extrapolou o simples aborrecimento do dia a dia, uma vez que comprometeu a atividade profissional e consumiu tempo útil.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ademais disso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Outrossim, no que tange ao pedido de compensação de danos materiais feitos pela consumidora não merece prosperar, haja vista que a devolução de valores neste caso deve ser proporcional ao período em que o serviço não foi fornecido corretamente. Todavia, a parte autora requereu a devolução, em dobro, a contar da data do primeiro protocolo, além do que for pago no decorrer do processo – ID 12402583, o que não é justo.

Com efeito, a apuração da devolutiva parcial demandaria análise pormenorizada dos períodos em que o serviço não foi fornecido corretamente, encontrando óbice no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade com relação à LUANE PANDOLFI LOZER em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)